Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que concede tutela de urgência para afastar reajuste anual de 23% aplicado em contrato de plano de saúde coletivo empresarial composto por quatro beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo empresarial firmado com microempresa e destinado exclusivamente a membros de uma mesma família possui características de falso coletivo e deve ser tratado como plano individual; e (ii) estabelecer se o reajuste anual de 23%, sem justificativa técnica plausível, pode ser mantido ou deve ser limitado ao índice autorizado pela ANS em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa 195/2009 da ANS diferencia os planos individuais, coletivos empresariais e coletivos por adesão, sendo que estes últimos exigem vínculo profissional, estatutário ou associativo entre estipulante e beneficiários.
4. No caso, o contrato coletivo empresarial abrange apenas quatro pessoas do mesmo grupo familiar, sem demonstração de relação empregatícia ou estatutária, o que enfraquece a representatividade do estipulante e indica estrutura típica de plano individual.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de "falso coletivo" quando o contrato coletivo empresarial apresenta número reduzido de beneficiários ou ausência de vínculo efetivo com a pessoa jurídica contratante.
6. Em tutela de urgência, a análise pericial aprofundada do cálculo de sinistralidade pode ser realizada em fase instrutória. No entanto, para o deferimento da medida, basta a presença de probabilidade do direito e perigo de dano. O reajuste elevado pode gerar onerosidade excessiva aos consumidores e risco de descontinuidade do serviço de saúde, configurando o requisito do perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "Contratos coletivos empresariais compostos por número reduzido de beneficiários vinculados ao mesmo núcleo familiar podem ser considerados falsos coletivos e submetidos ao regime jurídico dos planos individuais." "O reajuste anual superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais é abusivo quando não acompanhado de justificativa atuarial clara e proporcional, sendo possível sua limitação em sede de tutela de urgência." ""A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de reajuste elevado em plano de saúde familiar com características de falso coletivo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.880.442/SP (STJ); AgInt no REsp 1.952.928/SP (STJ); AgInt no AREsp 2.018.303/SP (STJ); AgInt no AREsp 2.085.003/SP (STJ)